Tribunal: STJ
Processo: 5016418-49.2019.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196157 - SC(2025/0037179-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MURIEL SOLANGE MARTINE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADO
: JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
RECORRIDO
: CARLOS JOSE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADOS
: SÉRGIO BODENMULLER - SC008382
MARIANA DA SILVA BODENMÜLLER - SC023320
JULIA GEVAERD DE OLIVEIRA RAMOS - SC054980
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DIREITO DE RETIRADA DO QUADRO DE SÓCIOS. COTAS
SOCIAIS.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
PAGAMENTO
DO
CORRESPONDENTE
VALOR.
CONSECTÁRIOS
INCIDENTES
SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N°
REGIME TEMPORAL:
14.905/2024.
SELIC INTEGRAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI E, APÓS,
OBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO
DO

ART. 406
CC/2002.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em condenação ao
pagamento do valor de cotas de sócio retirante, aplicou o índice
de
INPC/IBGE
correção monetária e juros de 1% ao mês, afastando a
incidência da taxa Selic nas relações civis.
2. O objetivo recursal é decidir se a taxa legal de juros e correção
aplicável antes da
é a Selic, nos termos do
Lei no 14.905/2024
art. 406
do
então vigente.
CC/2002
3. Antes da
, a interpretação do
do
Lei no 14.905/2024
art. 406
CC/2002
fixa a Selic como taxa única para as relações civis, por englobar
correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida e
assegurando previsibilidade. Tese firmada no Tema 1368.
3. A partir da
, a atualização monetária se dissocia
Lei no 14.905/2024
dos juros: aplica-se o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC),
enquanto os juros legais se calculam pela Selic deduzido o IPCA, com
Documento eletrônico VDA56119702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73ff9a01-938c-4caa-951c-95ad915b9de7

metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgação pelo
Banco Central, observando piso zero em caso de resultado negativo
(art. 406, §§ 1o a 3o, do
).
CC/2002
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
14/04/2026
22/04/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56119702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 73ff9a01-938c-4caa-951c-95ad915b9de7

RECURSO ESPECIAL No 2196157 - SC(2025/0037179-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MURIEL SOLANGE MARTINE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADO
: JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
RECORRIDO
: CARLOS JOSE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADOS
: SÉRGIO BODENMULLER - SC008382
MARIANA DA SILVA BODENMÜLLER - SC023320
JULIA GEVAERD DE OLIVEIRA RAMOS - SC054980
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DIREITO DE RETIRADA DO QUADRO DE SÓCIOS. COTAS
SOCIAIS.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
PAGAMENTO
DO
CORRESPONDENTE
VALOR.
CONSECTÁRIOS
INCIDENTES
SOBRE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA ANTES DA
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N°
REGIME TEMPORAL:
14.905/2024.
SELIC INTEGRAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI E, APÓS,
OBSERVÂNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO
DO

ART. 406
CC/2002.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em condenação ao
pagamento do valor de cotas de sócio retirante, aplicou o índice
de
INPC/IBGE
correção monetária e juros de 1% ao mês, afastando a
incidência da taxa Selic nas relações civis.
2. O objetivo recursal é decidir se a taxa legal de juros e correção
aplicável antes da
é a Selic, nos termos do
Lei no 14.905/2024
art. 406
do
então vigente.
CC/2002
3. Antes da
a interpretação do
do
Lei no 14.905/2024,
art. 406
CC/2002
fixa a Selic como taxa única para as relações civis, por englobar
correção monetária e juros moratórios, evitando cumulação indevida e
assegurando previsibilidade. Tese firmada no Tema 1368.
3. A partir da
a atualização monetária se dissocia
Lei no 14.905/2024,
dos juros: aplica-se o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC),
enquanto os juros legais se calculam pela Selic deduzido o IPCA, com
metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgação pelo
Banco Central, observando piso zero em caso de resultado negativo
(art. 406, §§ 1o a 3o, do
).
CC/2002
Documento eletrônico VDA55842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:17
Código de Controle do Documento: 08f5876a-1f49-4483-8ff4-1536efd846ee

4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MURIEL SOLANGE MARTINE
DA CONCEICAO DIAS (MURIEL), com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
a c
art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS
JULGADOS
IMPROCEDENTES.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
EMBARGANTE.
MÉRITO.
SOCIEDADE
EMPRESARIAL
FORMADA
POR
EMBARGANTE E EMBARGADO. RETIRADA DE UM DOS SÓCIOS
MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ONEROSA DE COTAS SOCIAIS.
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUE CONTÉM TERMO DE
QUITAÇÃO ANTECIPADO. PARTES QUE CONDICIONARAM O
PAGAMENTO À POSSÍVEL VENDA E PAGAMENTO DE OUTRO
IMÓVEL QUE A AMBOS PERTENCIA. PROVA ESCRITA SEM
EFICÁCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
(ART.
700,
CPC).
POSSIBILIDADE DA PARTE EMBARGANTE DE APRESENTAR
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO AO DIREITO
DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
(ART. 373, INC. II, CPC). SENTENÇA MANTIDA.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
INPC, DE ACORDO COM O PROVIMENTO N.
DA
13/1995
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. JUROS DE MORA NOS TERMOS DO
CC.
ART. 397,
SUCUMBÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDA MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
VERBA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL SOBRE A
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). CRITÉRIOS
CUMULATIVOS
ATENDIDOS
(STJ,
EDCL
NO
AGINT NO
. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RESP 1.573.573/RJ)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (e-STJ, fl. 526)

Os embargos de declaração opostos por MURIEL foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
555/557
Nas razões do presente inconformismo, MURIEL alegou violação do art. 406
do Código Civil e arts. 805 e 806 do NCPC, por reputar que o
estabelece que,
CC/2002
quando os juros moratórios não forem convencionados, precisamente o caso em
espeque, ou o forem sem patamar estipulado ou mesmo provierem de determinação
da lei, serão arbitrados segundo a taxa vigente para a mora do pagamento de impostos
devidos à Fazenda Nacional (taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC), que deveria substituir o índice
acrescido de juros de 1% ao mês,
INPC/IBGE
Documento eletrônico VDA55842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:17
Código de Controle do Documento: 08f5876a-1f49-4483-8ff4-1536efd846ee

sob pena de
, além do preceito de que a execução deve ser realizada da
bis in idem
forma menos gravosa ao executado. Também indicou dissídio juriprudencial, tendo por
paradigma precedentes desta Corte Superior. Requereu, ao final, a concessão de
efeito suspensivo.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 626-643).
O apelo nobre foi admitido na origem, com o deferimento do pedido de
sobrestamento do recurso especial (e-STJ, fls. 645-647).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido.
MURIEL aduziu que o
estabelece que, quando os juros moratórios
CC/2002
não forem convencionados ou o forem sem patamar estipulado ou mesmo provierem
de determinação da lei, serão fixados conforme a SELIC, que deveria substituir o

INPC/IBGE mais juros de 1% ao mês.
Na aplicação dos consectários legais da condenação, cumpre observar a
evolução normativa e jurisprudencial acerca da SELIC como medida de correção
monetária e juros de mora.
Para antes da vigência da
o entendimento pacificado
Lei n. 14.905/2024,
desta Corte, inclusive em sede repetitiva no Tema 1368 (
Corte
REsp n. 2.199.164/PR,
Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
, é no sentido de
15/10/2025)
que o
do Código Civil então vigente impunha a SELIC como taxa única para as
art. 406
relações civis. Isso porque o índice, ao compor atualização monetária e juros
moratórios, evita cumulações indevidas e assegura previsibilidade, conforme
reafirmado no
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
REsp 1.795.982/SP
e confirmado pelo STF no RE
(Rel. Min. André Mendonça,
21/8/2024)
1.558.191/SP
julgado em 2025).
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES
ART. 406
CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA
SELIC. RECURSO PROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como
índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às
, conforme já decidido por esta Corte
condenações cíveis em geral
Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
e publicado no
8/9/2008
Documento eletrônico VDA55842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:17
Código de Controle do Documento: 08f5876a-1f49-4483-8ff4-1536efd846ee

DJe de
, e reafirmada em 2024 no julgamento do
20/11/2008)
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
REsp 1.795.982/SP
e publicado no DJe de
, sendo este último
21/8/2024
22/10/2024)
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE
(Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão
1.558.191/SP
Virtual de
a
e publicado no DJe de
.
05/09/2025
12/09/2025
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária,
evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior
previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368.
art. 1.040
CPC/2015:
O art. 406
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a
14.905/2024,
taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por
ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.199.164/PR,
CUEVA, Corte Especial, j.
DJEN de
- sem
15/10/2025,
20/10/2025
destaque no original)

Com o advento da referida
que produziu efeitos a partir
Lei no 14.905/2024,
de sua publicação, o regime mudou de forma precisa.
O
do CC, de aplicação imbricada ao
em sua nova redação,
art. 389
art. 406,
prevê expressamente a atualização monetária pelo IPCA (ou índice substituto), quando
não convencionado ou previsto em lei específica, desvinculando-a dos juros.
Já o
§ 1o, define a taxa legal de juros como a SELIC deduzido
art. 406,
desse índice de atualização (IPCA), gerando, assim, juros moratórios "puros",
calculados conforme metodologia do Conselho Monetário Nacional e divulgada pelo
Banco Central (art. 406, § 2o), com piso zero em caso de resultado negativo (§ 3o).
Nesse diapasão, já se aplicou essa distinção temporal: SELIC integral até a
e, após, SELIC deduzida do IPCA mais correção monetária.
Lei 14.905/2024
Confira-
se:

VIGILÂNCIA DA FERROVIA E IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
CONSECTÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024.
POSTERIOR INCIDÊNCIA DE IPCA E JUROS CALCULADOS PELA
. RECURSO ESPECIAL
DIFERENÇA ENTRE SELIC E IPCA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem, com base na análise soberana das
provas, concluído pela falha da concessionária em seu dever de
segurança - notadamente pela ausência de comprovação de
sinalização adequada e de acionamento dos sinais sonoros do trem -
e, concomitantemente, pela imprudência da vítima, que permaneceu
Documento eletrônico VDA55842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:17
Código de Controle do Documento: 08f5876a-1f49-4483-8ff4-1536efd846ee

em local de risco conhecido, a alteração dessa conclusão encontra
óbice no enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, consolidada inclusive sob o
rito dos recursos repetitivos (Temas 517 e 518), a responsabilidade da
concessionária ferroviária em casos de atropelamento é subjetiva e
pode ser elidida ou mitigada pela comprovação da culpa da vítima.
Aferida a concorrência de causas pelas instâncias ordinárias, é
inviável, em sede de recurso especial, a revisão do grau de culpa
atribuído a cada parte, por implicar necessária incursão na matéria de
fato.
3. A partir da entrada em vigor do artigo 406 do Código Civil de
2002, a taxa dos juros moratórios legais, nela englobada a
correção monetária, é calculada com base na taxa Selic,
passando a fluir, assim como a correção monetária, a partir da
entrada em vigor da
na forma disposta neste
Lei 14.905/2024,
novo diploma legal.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.

(
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp n. 2.216.442/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- sem
9/12/2025,
12/1/2026
destaque no original)

Portanto, a depender da origem do marco temporal a incidirem os
consectários legais (se antes ou depois da vigência da
, aplica-se a
Lei no 14.905/2024)
SELIC isolada até a entrada em vigor da
dali em diante, aplica-se o
Lei n. 14.905/2024;
IPCA para atualização monetária (se outro índice não houver sido convencionado -
parágrafo único do CC) e os juros pela taxa legal do
§ 1o do CC
art. 389,
art. 406,
(SELIC deduzida desse mesmo índice legal para correção monetária).
Nessas condições,
ao recurso especial para
DOU PROVIMENTO
determinar a incidência da SELIC sobre o débito, como índice único para correção
monetária e juros, na forma do Tema 1368 desta Corte, seguindo-se, a partir de
(vigência dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC pela
30/8/2024
, juros pela taxa legal do
§ 1o, do CC mais correção
Lei no 14.905/2024)
art. 406,
monetária do
parágrafo único do CC.
art. 389,
Determino a inversão dos ônus de sucumbência, mantidos o percentual e a
base de cálculo fixados pelo Tribunal catarinense.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55842774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:17
Código de Controle do Documento: 08f5876a-1f49-4483-8ff4-1536efd846ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.196.157 / SC
Número Registro: 2025/0037179-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50164184920198240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MURIEL SOLANGE MARTINE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADO
: JOÃO GUILHERME CASTELAN POVOAS - SC030067
RECORRIDO
: CARLOS JOSE DA CONCEICAO DIAS
ADVOGADOS
: SÉRGIO BODENMULLER - SC008382
MARIANA DA SILVA BODENMÜLLER - SC023320
JULIA GEVAERD DE OLIVEIRA RAMOS - SC054980
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: b38ff056-9e87-4ee4-94f0-6f14eaba338f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:05
Código de Controle do Documento: b38ff056-9e87-4ee4-94f0-6f14eaba338f